Tribunal: TJSP
Processo: 2254356-63.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de Saúde
Órgão julgador: Augusto Rezende
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-15
Data de publicação: 2020-01-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2254356-63.2019.8.26.0000 Voto 9838
Registro: 2020.0000012834
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2254356-63.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante BRADESCO
SAÚDE S/A, é agravada MARIANA ANDRADE SPYER LISBOA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ ANTONIO DE
GODOY (Presidente) e JOSÉ EDUARDO MARCONDES MACHADO.
São Paulo, 15 de janeiro de 2020.
AUGUSTO REZENDE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2254356-63.2019.8.26.0000 -Voto no 9838
2
Agravo de Instrumento no 2254356-63.2019.8.26.0000
Agravante: Bradesco Saúde S/A
Agravada: Mariana Andrade Spyer Lisboa
Comarca: São Paulo
Juiz de primeiro grau: Mario Chiuvite Júnior
Voto no 9.838
Astreintes. Tutela provisória. Obrigação de fazer. Multa diária que
deve ser suficientemente alta para inibir a resistência da parte
devedora. Arbitramento por ora adequado. Possibilidade de
posterior revisão. Recurso improvido
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra
decisão que ao deferir a tutela de urgência postulada pela agravada
para realização de cirurgia, fixou pena de multa diária de R$ 5.000,00,
para o caso de descumprimento da determinação.
Sustenta a agravante que o valor da referida multa se
mostra exorbitante e desarrazoado. Requer a concessão de efeito
suspensivo ao recurso, e a final seu provimento.
Recurso tempestivo, processado sem efeito suspensivo
(fls. 131) e contraminutado (fls. 133/136).
É o relatório.
Não me convenço do desacerto da decisão agravada.
Como se sabe, a multa destina-se a inibir a resistência
da devedora em cumprir a ordem judicial.
Assim, em primeira análise ela não se revela excessiva,
considerando o porte econômico do agravante. Certo que um valor
reduzido pouco efeito coercitivo apresentaria.
Tem-se que “o Juiz não deve ficar com receio de fixar o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2254356-63.2019.8.26.0000 -Voto no 9838
3
valor em quantia alta, pensando no pagamento. O objetivo das
astreintes não é obrigar o réu a pagar o valor da multa, mas obrigá-lo
a cumprir obrigação na forma específica. A multa é apenas inibitória.
Deve ser alta para que o devedor desista de seu intento de não
cumprir a obrigação específica. Vale dizer, o devedor deve sentir ser
preferível cumprir a obrigação na forma específica a pagar o alto valor
da multa fixada pelo juiz” (“CPC Comentado”, Nelson Nery Junior e Rosa
Maria Andrade Nery, 3a ed., RT, p. 673).
Bem por isso, não é o momento adequado para a
revisão do valor arbitrado, nos termos art. 537, § 1o, do NCPC,
cabendo por ora ao recorrente envidar esforços para cumprir o quanto
determinado, que em essência não foi objeto de impugnação no
recurso.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
É como voto.
Augusto Rezende
Relator